Tribunal: TJSP
Processo: 0000417-60.2013.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguros. Admissibilidade. Exigência das tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros. Inadmissibilidade. Devolução na forma e não em dobro. Ausência de má fé. Demais tarifas elencadas de forma genérica. Análise prejudicada. Cobranças não previstas em contrato. Sucumbência recíproca. Sentença

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguros. Admissibilidade. Exigência das tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros. Inadmissibilidade. Devolução na forma e não em dobro. Ausência de má fé. Demais tarifas elencadas de forma genérica. Análise prejudicada. Cobranças não previstas em contrato. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000405516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000417-60.2013.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
EDINALDO APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COELHO MENDES
(Presidente) e VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 14 de junho de 2016.
Jairo Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498
Comarca: Ribeirão Bonito
Apelante: Edinaldo Aparecido da Silva
Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 2.513
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguros.
Admissibilidade. Exigência das tarifas de registro de contrato e
serviços de terceiros. Inadmissibilidade. Devolução na forma e não
em dobro. Ausência de má fé. Demais tarifas elencadas de forma
genérica. Análise prejudicada. Cobranças não previstas em
contrato. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de revisão de contrato, julgada improcedente
pelo MM. Juiz Luís Filipe Vizotto Gomes, com apelação do autor a pleitear a
reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
3
Sustenta o apelante a ilegalidade das cláusulas que
permitem a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de
contrato, serviços de terceiros, seguros e outras. Requer a devolução em
dobro dos valores cobrados de forma indevida.
Recurso tempestivo.
Preparo
desnecessário
por
ser
o
apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Em contrarrazões, a apelada pleiteou o não
provimento do recurso e a manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a
quo.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, orienta:
“Resultado de julgamento final: a Seção, por
unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial
provimento
para
que
sejam
observados
os
juros
remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do
IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora. Para os
efeitos do art. 543-c, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e
Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora,
foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos contratos bancários
celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
4
tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de
crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
tarifa
de
cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ REsp
repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Possível a cobrança da tarifa de cadastro. Também,
a tarifa de avaliação do bem, por força das Resoluções CMN nos 3.518/07 e
3.919/10.
Não, porém, aquelas relativas ao registro do contrato
e serviços de terceiros, pois é ilegal a prática de cobrar do cliente os custos
inerentes à própria atividade do fornecedor. Essas despesas não representam
prestação de serviços ao consumidor, mas sim mera estratégia para diminuir
os riscos da atividade do fornecedor.
Impõe-se a restituição simples do valor relativo às
referidas tarifas, por ausência de má-fé.
A propósito:
“Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não existir
má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp
15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 09/08/2011,
DJe 22/08/2011).
“No que se refere à devolução em dobro, já
decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade da
cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais,
ainda que importe a devolução dos respectivos valores, não
enseja a repetição em dobro do indébito, diante da
inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
5
no argumento de que a consecução dos termos contratados, a
considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra,
vinculando as partes contratantes, não revela má-fé do
fornecedor, ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a
ilicitude
de
determinada
cláusula
contratual
(REsp
1.060.001/DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011).
Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo
Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à
devolução em dobro de valores.” (STJ - AgRg no AREsp
320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 28/05/2013,
DJe 21/06/2013).
Ainda:
“REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
POSSIBILIDADE.
ADMITE-SE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
PREVIAMENTE
CONTRATADA,
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N.o
2.170-36/01.
ABUSO
NÃO
CONFIGURADO.
ANALISE
DA
LEGALIDADE
DE
TARIFAS BANCÁRIAS DEVE OBSERVAR DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TARIFA DE
CADASTRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO NA
VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CMN 3.518/07 E
3.919/10, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. IOF.
SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
INCLUSÃO DE GRAVAME. VISTORIA. REGISTRO DO
CONTRATO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA. CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1014435-61.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André,
Rel. Des. Coelho Mendes, “Negaram provimento ao recurso,
v.u.”, julgado em 29/04/2015).
“FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Alegação
de cobrança abusiva de tarifas (tarifa de abertura de crédito,
tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, registro de
contrato, serviço de terceiros e tarifa de avaliação de bem) -
Improcedência - Pretensão do autor à reforma integral da r.
sentença. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO e TARIFA
DE EMISSÃO DE CARNÊ - Impossibilidade da cobrança -
Resolução CMN no 3.518/2007 - Recurso provido. TARIFA
DE CADASTRO - Impossibilidade da restituição - Previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
6
expressa no contrato que foi celebrado Resolução CMN no
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no
4.021/2011
-
Recurso
desprovido.
REGISTRO
DE
CONTRATO - Ausência de previsão nas normas do CMN -
Impossibilidade da cobrança Recurso provido. SERVIÇO
DE TERCEIRO - Ausência de detalhamento pelo banco do
que consiste o serviço de terceiro cobrado - Impossibilidade
da cobrança - Recurso provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO
DO BEM - Previsão na Resolução CMN no 3.518/07 de
30/4/2008

Licitude
-
Recurso
desprovido.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Alegação de cobrança
abusiva de tarifas (IOF, serviço de terceiros, tarifa de
cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação de bem) -
Restituição simples - Ausência de má fé
Recurso
desprovido. SUCUMBÊNCIA - Disciplina alterada - Autor-
apelante que decaiu de menor parte de seu pedido - Custas e
despesas processuais pelo banco apelado bem como
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0000947-45.2012.8.26.0063, da Comarca de
Barra Bonita, Rel. Des. Achile Alesina, “Deram provimento
em parte ao recurso, v.u.”, julgado em 27/01/2015).
No que tange aos seguros, não restou evidenciado o
abuso na cobrança, uma vez que foram expressamente pactuados e
representam medidas cujas finalidades são a de proteger o próprio cliente.
Suas contratações foram opções do apelante, pois as cláusulas respectivas
(folhas 48, itens 18 e 19) eram claras nesse sentido.
A respeito:
“REVISIONAL
DE
CONTRATO.
TARIFAS
BANCÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DETERMINADA
A
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
RELATIVOS ÀS TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO,
DE REGISTRO, DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ E DO
SEGURO.
INCONFORMISMO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, INSISTINDO NA REGULARIDADE DAS
COBRANÇAS
ESTABELECIDAS
LIVREMENTE
EM
CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
E
DE
REGISTRO.
TAMPOUCO DEMONSTRADA A EFETIVA REALIZAÇÃO
DE TAIS DESPESAS. NÃO OBSERVADO O DEVER DE
INFORMAÇÃO QUE DEVE NORTEAR OS CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000417-60.2013.8.26.0498 -Voto no 2513
7
REGIDOS
PELO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ,
INDEVIDA NO CASO CONCRETO. SEGURO COM
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA, CUJA ADESÃO É
FACULTADA
AO
TOMADOR
DO
EMPRÉSTIMO.
PRÁTICA COMUM EM CONTRATOS DE LONGO PRAZO
E QUE ENVOLVEM GRANDE APORTE FINANCEIRO.
COBRANÇA
QUE
NÃO
CAUSOU
SURPRESA
AO
CONSUMIDOR E QUE O BENEFICIA. ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0000492-19.2013.8.26.0363, da Comarca de
Mogi-Mirim, Rel. Des. Coelho Mendes, “Deram provimento
em parte ao recurso, v.u.”, julgado em 25/11/2014).
No tocante ao reclamo contra as demais tarifas,
elencadas de forma genérica, prejudicada a análise do recurso, pois o contrato
firmado entre as partes não prevê as respectivas cobranças.
A sucumbência é recíproca. Cada parte arcará com
as custas e despesas processuais despendidas, bem como com os honorários
dos respectivos advogados, na forma do artigo 21, caput, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para julgar a ação parcialmente procedente e condenar a ré a restituir
os valores relativos às tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros,
com correção monetária desde o desembolso nos termos da tabela de
atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros moratórios
legais a partir da citação. A devolução será na forma simples e não em dobro,
ante a ausência de má fé. A sucumbência é recíproca. Cada parte arcará com
as custas e despesas processuais que despendeu e com os honorários
advocatícios dos seus respectivos patronos, na forma do artigo 21, caput, do
Código de Processo Civil.
Jairo Oliveira Junior
Relator